Tribunal: TJES
Processo: 0007713-87.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007713-87.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. e outros (2)

APELADO: V.M. COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA e outros (2)

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO DE FABRICAÇÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR E FABRICANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO ADESIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESERÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por VM Comércio de Automóveis Ltda. e FCF Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda., e recurso adesivo interposto por Josenilda Araújo Moraes, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação redibitória c/c indenização por danos morais.

A autora adquiriu veículo novo que, após cinco meses de uso, apresentou diversos defeitos, incluindo falhas no motor e na parte elétrica, resultando em pane total durante viagem.

Sentença condenou os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00.

Recursos das rés sustentam ausência de vício de fabricação e inexistência de dano moral indenizável. A autora, em recurso adesivo, pleiteia concessão de assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade dos fornecedores pelo vício apresentado no veículo e a consequente obrigação de indenizar por danos morais; (ii) verificar a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça à autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores pelos vícios do produto, independentemente de culpa, conforme art. 18 do CDC.

Laudo pericial comprovou a existência de vício de fabricação na válvula MPROP, essencial ao funcionamento do motor a diesel, evidenciando falha na concepção do produto.

O defeito comprometeu a segurança da consumidora e impediu o uso adequado do veículo, justificando a indenização por danos morais.

O valor de R$ 30.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se excessivo, considerando que o defeito foi sanado, não comprometendo permanentemente a utilidade do bem. Redução para R$ 10.000,00, alinhando-se aos parâmetros adotados pela jurisprudência.

Quanto ao recurso adesivo, a autora não comprovou o recolhimento do preparo após o indeferimento da gratuidade de justiça, caracterizando deserção, nos termos do art. 101, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos das rés parcialmente providos para reduzir o valor dos danos morais para R$ 10.000,00. Recurso adesivo da autora não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade do fornecedor pelo vício do produto é objetiva, bastando a comprovação do defeito e do dano ao consumidor.

A falha em veículo zero quilômetro, comprometendo sua segurança e funcionalidade, caracteriza dano moral indenizável.

O valor da indenização deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do defeito e o tempo de inutilização do bem.

O não recolhimento do preparo após indeferimento da gratuidade de justiça acarreta a deserção do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 18 e 23; CPC, arts. 99, §2º, e 101, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.326.927/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18/12/2023, DJe 21/12/2023; TJES, Apelação Cível nº 0010989-63.2016.8.08.0048, rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 17/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA e VM COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA, e não conhecer do recurso de JOSENILDA ARAÚJO MORAES, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007713-87.2017.8.08.0048

APELANTE/APELADO: JOSENILDA ARAUJO MORAES E OUTROS

APELADO/APELANTE: VM COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E OUTROS

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de 02 (dois) recursos de apelação cível interpostos por
VM COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, FCF FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
e um recurso adesivo interposto por
JOSENILDA ARAÚJO MORAES
em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Serra, nos autos da ação redibitória c/c indenização ajuizada por
JOSENILDA ARAÚJO MORAES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões de fls. 544/556 a apelante
VM COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA
afirma que apesar do vício apresentado pelo veículo, o mesmo foi sanado dentro do prazo de garantia, sem qualquer custo para a autora.

Pontua que o carro permaneceu na concessionária por 28 (vinte e oito) dias, sendo que após a finalização do reparo, a consumidora optou por abandonar o automóvel, mesmo ciente que o bem encontra-se em perfeito estado para uso.

Requer a reforma da sentença para que seja julgado totalmente improcedente o pleito autoral. Subsidiariamente, pugna pela redução da condenação de danos extrapatrimoniais.

A recorrente
FCF FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
em seu recurso de fls. 561/570 afirma que a prova pericial não apontou vício na fabricação do veículo, não sendo crível sua condenação em danos morais.

E mais: sustenta que em momento algum a consumidora foi exposta a situações vexatórias, constrangedoras ou humilhantes capazes de render-lhe a indenização arbitrada.

Requer sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e, caso não seja esse o entendimento deste julgador, que seja minorada a condenação.

Contrarrazões às fls. 597/604 pelo desprovimento dos recursos das rés.

Em seu recurso adesivo (fls. 605/609) a autora
JOSENILDA ARAÚJO MORAES
postula a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

P
ois bem.

Passo à análise conjunta dos recursos interpostos por
VM COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA
e
FCF FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
, ante a similaridade das teses aduzidas.

Em síntese, a autora adquiriu da apelante VM Comércio de Automóveis Ltda, no dia 30 de junho de 2016, um veículo novo Jeep Renegade Sport Diesel Automático, 05 portas, ano de fabricação/modelo 2016, chassi 552616747571309 pelo importe de R$104.000,00 (cento e quatro mil reais).

Todavia, com aproximadamente 05 (cinco) meses de uso o automóvel começou a apresentar defeitos, tais como ruído no motor, luzes piscando no painel, problemas de acionamento do veículo, inclusive da parte elétrica e injeção de combustível, que culminaram na parada brusca e funcionamento do veículo.

Sustenta que durante 27 (vinte e sete) dias o veículo ficou parado na oficina da concessionária, sendo entregue em 27/12/2016 sem nenhuma condição de uso.

Como tinha viagem marcada com sua família, dirigiram-se a cidade de Búzios/RJ, mas lá chegando, em 30/12/2016, o veículo sofreu pane e precisou ser guinchado até o local onde se encontravam hospedados. Afirma, ainda, que com o suporte da assistência técnica o automóvel voltou a funcionar, mas mantiveram-no parado com receio de usá-lo.

Contudo, no dia do retorno - 02/01/2016 - perto da cidade de Casimiro de Abreu/RJ, o painel do veículo começou a piscar, tendo parado no acostamento e sendo guinchado para a oficina da primeira requerida.

Não obstante o citado relato, tendo em vista perícia realizada, alegam as apelantes a inexistência de danos extrapatrimoniais, porquanto não observado vício no veículo.

Infere-se dos autos que a relação em discussão submete-se aos ditames do CDC, sendo objetiva a responsabilidade das apelantes.

E, pela teoria do risco, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de sua culpa, consoante disposto no art. 23 do diploma consumerista.

Assim se manifesta a doutrina de Leonardo de Medeiros Garcia sobre o tema:

O Código estabelece de maneira explicita que o fornecedor não poderá se eximir de sua responsabilidade ao argumento de que desconhecia o vício de adequação, que tanto pode ser quanto à qualidade, quantidade ou informação dos produtos e serviços. Uma vez constatado o vício, o consumidor tem direito de obter a sanação e, ainda, de receber indenização por perdas e danos, se houver. (...) O CDC não estabelece essa diferença, devendo haver ampla e integral reparação, nos moldes da responsabilidade objetiva, sendo dispensável a observância do elemento culpa. Assim, basta a verificação do vício para que o fornecedor seja, diante da garantia estabelecida no artigo, obrigado a responder pela inadequação dos produtos e serviços. Dessa forma, conclui-se que a demonstração de boa-fé no sistema consumerista não é capaz de elidir a responsabilidade pelo dano causado ao consumidor (GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direito do Consumidor – Código Comentado e Jurisprudência. 4ª edição. Rio de Janeiro: Editora Impetus, 2010, p. 184).

Compulsando os autos observo que a prova pericial realizada (fls. 392/431) foi categórica em comprovar que, embora inexista anomalia atual no veículo, este “
apresentou vício de fabricação na válvula MPROP, peça essa que faz parte do conjunto de componentes de automóveis a Diesel. O referido componente certamente veio de fábrica possuindo algum tipo de descontinuidade fabril, que foi notado pela Autora desde a primeira passagem do carro pela concessionária para realização de reparos
.”

Ademais, pontua que tal defeito não apenas impedia o perfeito funcionamento do automóvel, como também que a imobilização brusca por este causado poderia evidentemente “
ocasionar risco de acidentes
”, comprometendo diretamente a segurança da autora, ora apelada.

Ainda, ante os vícios apresentados, o veículo, ainda que novo e recém-adquirido, necessitou de duas passagens na concessionária para a realização de reparos, tendo ficado retido por 28 dias somente porque a apelante
VM COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
não possuía em estoque a peça necessária para conserto imediato.

Desse modo, não é razoável inferir que um veículo de marca conceituada e valor elevado, apresente grave defeito que lhe impossibilite o uso, apenas 5 (cinco) meses depois de adquirido, mormente porque inexiste qualquer prova de mau uso da consumidora.

Assim, mister a manutenção do capítulo que reconheceu a lesão extrapatrimonial, sendo firme o entendimento das Cortes Superiores no sentido de que os inúmeros retornos à concessionária ensejam a indenização por danos morais: “
A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de ser cabível indenização por danos morais quando o consumidor de veículo zero-quilômetro necessita retornar à concessionária, por diversas vezes, para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido.”
(AgInt no AREsp n. 2.326.927/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023).

No entanto, entendo que o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) arbitrado pelo juízo
a quo
foge ao razoável e aos parâmetros estabelecidos por esta Corte de Justiça, uma vez que os vícios não comprometeram a utilidade permanente do veículo, segundo consta laudo pericial que é categórico em evidenciar que “
o veículo não possui (atualmente) qualquer tipo de vício ou anomalia que prejudique o pleno funcionamento do mesmo
”.

A propósito, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0013568-66.2014.8.08.0011 APTE/APDA: SHEILA SARTÓRIO DAMACENA APTE/APDA: CHIX AUTÓMOVEIS LTDA. APDA: CHERY BRASIL IMPORTAÇÃO, FABRICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. RELATORA: DES. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITO DE FABRICAÇÃO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DIVERSOS VÍCIOS EM CURTO PERÍODO DE TEMPO. REPAROS NÃO REALIZADOS. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. OBSERVAR O VALOR DE MERCADO DO VEÍCULO. TABELA FIPE. ALGUNS ANOS DE USO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MAJORADO. 1. A constatação de defeito em veículo zero-quilômetro revela hipótese de vício do produto e impõe responsabilização solidária da concessionária (fornecedor) e do fabricante, conforme art. 18 do CDC. Precedentes. 2. Na hipótese, deve-se ponderar que a parte autora não faz jus à restituição do montante integral despendido na compra do veículo, pois o uso do automóvel causou a depreciação do bem, o qual sofreu desgaste natural. 3. Após a aquisição do veículo pela autora, este apresentou problemas que estão dificultando a sua utilização por anos, pois ainda não solucionados de forma efetiva. 4. Com base nas regras de experiência comum, não é difícil de imaginar os transtornos sofridos pela apelante que, apesar de ter comprado esforço um veículo zero, teve o desgosto de estar impedida de utilizá-lo de forma efetiva em razão dos problemas mecânicos apresentados, frustrando a sua justa expectativa de utilização com comodidade e sem preocupações, caracterizando a responsabilidade das apeladas para com os prejuízos morais causados. 5.
Considerando as peculiaridades do caso, razoável que a indenização seja majorada para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. 6. Recurso da parte requerida improvido e da parte autora parcialmente provido, para fins de majorar a indenização por danos morais. VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, CONHECER DOS RECURSOS E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, nos termos do voto do e. Relatora. Vitória (ES), 25 de Julho de 2022. PRESIDENTE RELATOR Data: 28/Jul/2022. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0013568-66.2014.8.08.0011. Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

De conseguinte, conheço e
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de
VM COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA e FCF FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
tão somente para para reduzir o valor dos danos morais arbitrados ao importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

DO APELO ADESIVO DE JOSENILDA ARAÚJO MORAES

Pleiteada a gratuidade da justiça em grau recursal pela recorrente
JOSENILDA ARAUJO MORAES
, foi determinada sua intimação para, na forma do art. 99, §2º, do CPC, comprovar a alegada hipossuficiência.

Manifestação id. 8279549 ratificando a necessidade de concessão da benesse, com a juntada de CTPS e declaração de imposto de renda.

Decisão id. 9694472 indeferindo o benefício e determinando o recolhimento do preparo em 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

A apelante, todavia, quedou-se inerte.

Pois bem.

O art. 101 do CPC prevê que:

Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento,
exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

§ 1º O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.

§ 2º Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

Em regra, o recorrente deve comprovar o preparo do recurso no ato da sua interposição, porém, nos casos de questão atinente à gratuidade da justiça, a parte está dispensada do recolhimento das custas até a análise preliminar do relator acerca da presença dos pressupostos para o deferimento do benefício (artigo 101, §1º, ambos do CPC).

A demonstração do recolhimento do preparo é requisito extrínseco de admissibilidade e, nos termos do art. 101 do Código Processual, não comprovado o seu preparo após o prazo determinado, impõe-se o não conhecimento do apelo.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Segundo estatui o art. 101, § 2º, do CPC: “Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso”. 2. Após o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, o recorrente foi devidamente intimado para promover o recolhimento do preparo recursal. Apesar disso, entendeu por bem em interpor o recurso de agravo interno, insurgindo-se acerca dos motivos pelos quais fora indeferida a benesse da gratuidade de justiça e, logicamente, sem comprovar o recolhimento do preparo recursal. 3. Não gozando a parte do benefício da gratuidade de justiça e não sendo recolhido o preparo recursal inerente ao recurso de apelação e muito menos a taxa judiciária relativa ao agravo interno, os recursos desafiam juízo de admissibilidade negativo. Precedente deste Eg. TJES. 4. Recursos não conhecidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, acolher a preliminar e NÃO CONHECER dos recursos, nos termos do voto da relatora. Vitória/ES, 02 de setembro de 2024. RELATORA. Data: 16/Sep/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5001603-75.2021.8.08.0038. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Pelo exposto, ante a deserção verificada,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por
JOSENILDA ARAUJO MORAES
, com fulcro no art. 932, III, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar parcial provimento aos recursos
de
apelação
interpostos po
r
V.M. Comércio
d
e Automóveis Ltda. e por Fcf Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda.
(sucedida por Stellantis Automoveis Brasil Ltda.)
; e
não conhe
cer
d
o recurso
adesiv
o
interpost
o
pela
autora Josenilda Araújo Moraes
.